Tribunal: TJES
Processo: 0002651-22.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002651-22.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO PEDRO ZARDINI

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, absolvendo-o da imputação do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. O recurso ministerial objetiva a reforma parcial da sentença para fixação de valor mínimo de reparação pelos danos morais e materiais sofridos pelas vítimas em decorrência do roubo praticado mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para a fixação de valor mínimo de reparação de danos morais e materiais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que observados os requisitos definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema 983, firmou entendimento de que, ressalvados os casos de violência doméstica, a fixação de indenização mínima exige cumulativamente pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica.

5. O Ministério Público formulou pedido expresso de reparação na denúncia e indicou valor mínimo pretendido, atendendo aos dois primeiros requisitos estabelecidos pela jurisprudência.

6. A mera produção de prova voltada à comprovação da autoria e materialidade delitivas não supre a necessidade de instrução específica destinada à apuração da extensão dos danos civis.

7. Não houve demonstração de repercussão social da conduta que extrapolasse a esfera subjetiva dos ofendidos, tampouco produção de elementos relacionados à capacidade econômica do réu, circunstância indispensável ao arbitramento proporcional da indenização.

8. A ausência de instrução específica inviabiliza a fixação de indenização mínima na esfera penal, sem prejuízo da posterior liquidação e execução da obrigação indenizatória perante o juízo cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, ressalvadas as hipóteses de violência doméstica. 2. A produção de prova voltada exclusivamente à responsabilização criminal não supre a necessidade de instrução específica acerca da extensão dos danos civis. 3. A ausência de elementos concretos sobre os prejuízos materiais, os danos morais e a capacidade econômica do réu impede o arbitramento de indenização mínima na sentença penal condenatória. 4. A inexistência de fixação de indenização mínima na esfera criminal não impede a apuração e liquidação do dano perante o juízo cível.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput, e art. 91, I. CPP, arts. 386, III, e 387, IV. Lei nº 10.826/2003, art. 14. CPC, art. 515, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983. TJES, ApCrim 0002502-31.2021.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 05.05.2026. TJES, ApCrim 0002301-09.2024.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 05.05.2026. STJ, REsp 2.091.527/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002651-22.2024.8.08.0048

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOÃO PEDRO ZARDINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime insculpido no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na mesma oportunidade, a r. sentença absolveu réu da imputação referente ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no art. 386, III, do CPP (princípio da insignificância).

Em suas razões recursais (id 17546766), o
parquet
pugna pela reforma parcial da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização mínima pelos danos morais e materiais causados às vítimas.

Contrarrazões, no id 17546769, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19964762, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Narra a exordial que, em 11 de novembro de 2024, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, o réu subtraiu aparelhos celulares pertencentes às vítimas Antônio Alves Pereira e Eduardo Sales Fernandes.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que não se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

A materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo são incontroversas e sequer foram objeto de impugnação. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP), negada pelo juízo de origem.

O Magistrado sentenciante indeferiu o pleito argumentando que não houve indicação de valor ou instrução probatória específica. Transcrevo trecho da r. sentença quanto ao ponto:

“O MPE, nos memoriais, requereu a fixação de valor mínimo a título de indenização da vítima, pelos prejuízos patrimoniais e morais sofridos. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso, o que não ocorreu in casu (STJ - AgRg no REsp: 2029732 MS 2022/0306697-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023 e STJ - AgRg no AREsp: 2059575 MG 2022/0029465-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022). INDEFIRO, portanto, o pedido ministerial, pois o quantum de indenização requerida não foi indicado nem nos memoriais nem na Denúncia, o que inviabilizou o contraditório.”

Sobre o tema, c artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, prevê que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá
“fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (Tema 983), firmou o entendimento de que, ressalvados os crimes relacionados à violência doméstica, a fixação de valor mínimo indenizatório – seja por danos morais ou materiais – exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) formulação de pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica a respeito.

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público logrou êxito em cumprir os dois primeiros pressupostos. Ao invés do que constou na sentença, a acusação efetivamente indicou na denúncia o montante mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, Todavia, o pleito esbarra de forma intransponível no terceiro requisito, isto é, na ausência de instrução probatória específica.

Com efeito, a mera colheita de depoimentos em audiência para fins de aferição de autoria e materialidade penal não supre a necessidade de instrução específica para a liquidação do dano civil.

No que tange aos danos materiais, a vítima Eduardo informou ter recuperado o aparelho com o ecrã “trincado”, mas não foi acostado qualquer documento, nota fiscal ou orçamento que comprovasse o custo da reparação para viabilizar o contraditório sobre o valor. O aparelho da vítima Antônio, ao seu turno, foi recuperado sem avarias.

Em relação aos danos morais, embora a vítima Antônio tenha relatado sentimento de medo e alterações em sua rotina após os fatos, a vítima Eduardo afirmou expressamente não ter sofrido abalo significativo, esclarecendo já ter vivenciado situação semelhante em tentativa anterior de assalto.

Para além da inexistência de laudos psicológicos ou de análise mais aprofundada acerca do sofrimento suportado pelas vítimas, não houve produção de prova apta a demonstrar eventual repercussão social da conduta que extrapolasse a esfera íntima dos ofendidos. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento relacionado à capacidade econômica do réu, circunstância indispensável para o arbitramento de quantia compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de imposição de indenização excessivamente onerosa, confiscatória ou inexequível.

Corroborando com o entendimento ora exposado, cito jurisprudência desta Eg. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL]. [APELAÇÃO CRIMINAL]. [ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA E REPARAÇÃO CIVIL]. [RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO]. (...) III. Razões de decidir 3. A aplicação cumulativa de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal é faculdade do magistrado desde que fundamentada em elementos concretos que revelem especial gravidade da conduta não havendo obrigatoriedade de incidência de apenas um aumento. 4. No caso concreto a restrição da liberdade da vítima por tempo considerável (40 minutos no porta-malas) e o modo de execução (ameaça com simulacro e agressão física) justificam o incremento sucessivo da pena para garantir a reprovação adequada do delito. 5.
Para a fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais (art. 387 IV do CPP) a jurisprudência exige pedido expresso indicação de valores e instrução probatória específica sob o crivo do contraditório o que não ocorreu quanto à extensão dos danos no veículo.
6. A condenação em custas processuais decorre de imperativo legal cabendo ao juízo da execução penal a análise de eventual hipossuficiência financeira e a concessão de isenção ou suspensão da exigibilidade no momento da cobrança. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos materiais mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A cumulação de causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria é admitida mediante fundamentação idônea que demonstre a gravidade concreta do fato.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais exige prova específica do prejuízo e observância do contraditório durante a instrução criminal.
(...)

(TJES; ApCrim 0002502-31.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Data 05/05/2026)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157 CAPUT DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO JUDICIAL RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA E PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO DE DANOS COLETIVOS (ART. 387 IV DO CPP). AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À TRANSCENDÊNCIA DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos e de mercadorias adquiridas indevidamente com o cartão da vítima corroborada pelo reconhecimento seguro da vítima e pela confissão espontânea do acusado em juízo. 4. Nos crimes patrimoniais a apreensão da Res furtiva com o agente logo após o crime inverte o ônus da prova exigindo justificativa plausível o que não ocorreu. 5. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387 IV do CPP) embora requerida na denúncia exige prova mínima do prejuízo.
A condenação por/danos coletivos/em processo individual demanda fundamentação sobre o impacto social da conduta que transcenda a esfera da vítima direta o que não restou demonstrado especialmente considerando a restituição dos bens e a ausência de instrução sobre a capacidade econômica do réu.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a indenização por danos coletivos mantendo-se a pena de 04 anos de reclusão em regime aberto. (...)

(TJES; ApCrim 0002301-09.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Data 05/05/2026)
(grifei)

______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE PEDIDO LÍQUIDO E CERTO NA DENÚNCIA E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos requer pedido expresso, indicação de valor e prova suficiente, possibilitando ao réu o direito de defesa e produção de contraprova. O pedido genérico de reparação dos danos não atende ao comando legal. 6. A ausência de pedido líquido e de instrução probatória específica impedem a fixação de indenização mínima, sob pena de cerceamento de defesa.
Isso quer dizer que o acórdão recorrido está em linha com a jurisprudência dessa Corte de Justiça e que não houve violação ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 7. Ressalto que essa compreensão não causa prejuízo à vítima, porque um dos efeitos extrapenais da sentença condenatória é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como prevê o art. 91, I, do Código Penal. A considerar que a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, mercê do art. 515, VI, do Código de Processo Civil, basta que a vítima promova a liquidação e execução da sentença penal no juízo cível para obter sua justa indenização. Assim, os dois interesses em colisão são harmonizados. O direito da vítima de ser integralmente reparada pelos danos causados pelo crime e o direito do acusado ao devido processo legal. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso Especial desprovido.

(STJ; REsp 2.091.527; Proc. 2023/0290420-1; PI; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)
(grifei)

Destarte, falhando o requisito cumulativo da instrução específica, a via adequada para a apuração da extensão do dano e a sua respetiva liquidação permanece sendo a jurisdição cível, impondo-se a manutenção do indeferimento sentencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.